Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717861-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. UBER. CABIMENTO. COBRANÇA. ATO CONCRETO. PREÇO PÚBLICO EXIGIDO SOBRE CADA VIAGEM INTERMEDIADA POR APLICATIVOS DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. EXAÇÃO INDEVIDA. NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. USO DE VIAS PÚBLICAS EM SUA DESTINAÇÃO NORMAL E IRRESTRITO AO RESTANTE DA COLETIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No particular, não há qualquer pedido relativo a mecanismo de controle abstrato da validade constitucional de leis nem de atos normativos infralegais correlacionados. O objeto desta pretensão recai sobre a discussão incidental da ilegalidade/inconstitucionalidade de ato administrativo concreto – a saber: cobrança de preço público no valor de 1% (um por cento) sobre cada viagem intermediada por aplicativos de transporte privado individual de passageiros no âmbito distrital – cuja prática reputada indevida é atribuída às autoridades impetradas. Nesse cenário, o presente mandado de segurança nem visa impugnar lei em tese, tampouco foi utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA. 2. A partir das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos, apura-se que a impetrante atua no mercado por meio de uma plataforma digital de intermediação de serviço remunerado privado individual de passageiros, regulado pela Lei Federal no 13.640/2018. 3. O ente federado distrital cobra da impetrante preço público calculado em porcentagem equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor de todas as corridas intermediadas pela impetrada, em função do uso da infraestrutura de mobilidade urbana local. Por outro lado, isenta de cobrança similar particulares, transportadores e outros serviços de transportes, os quais também utilizam as mesmas vias urbanas ordinariamente, sem qualquer contraprestação de igual natureza. 4. O fato gerador de preço público em liça guarda relação com a distância percorrida durante a prestação dos serviços de transporte individual privado de passageiros, calculado por meio de créditos contabilizados por quilômetros rodados, conforme disposições estabelecidas no art.14 da Lei Distrital no 5.691/2016, nos arts. 4o, 22 e 23 do Decreto Distrital no 38.258/2017 e nos arts. 1o, 2o e 3o da Portaria no 56/2017. 5. A utilização da infraestrutura de mobilidade urbana distrital pelos motoristas credenciados à impetrante, em sua destinação normal, sem restringir igual uso ao resto da coletividade, afasta indubitavelmente a possibilidade de exação em questão, porquanto não há elementos a caracterize como preço público, eis que tal instituto tem como principais diferenciais o regime contratual como os administrados e o pagamento facultativo. 6. A instituição de preço público pela utilização normal de bem de uso comum e sua exação compulsória motivada pela exploração de atividade econômica, neste caso concreto, se revela indevida, dando ensejo à concessão da segurança para se fazer cessar a cobrança realizada em desfavor da impetrante, até para não vulnerar, dentre uma série de normas cogentes e multidisciplinares, o princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput) ou, mais especificamente, o da impessoalidade (CF, art. 37, caput), que constitui um dos pilares do Direito Administrativo hodiernamente vigente na ordem jurídica brasileira. 7. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1099950, 07023727920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018; STJ, AgInt no REsp 1789233/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; STF, RE 1271620 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020. 8. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 3°, §3o, inciso VII e 11-A inciso I, ambos da Lei 12.587/2012 (alterada pela Lei 13.640/2018), ao entender que a cobrança pelo Distrito Federal, de preço público às empresas que prestam serviço de transporte privado e individual de passageiros seria ilegal, porquanto violaria o princípio da isonomia, uma vez que estaria isentando particulares, transportadores e outros prestadores de serviços de transporte. Defende existir norma específica conferindo a competência de regulamentação exclusivamente aos municípios e ao DF no caso específico de transporte individual e privado de passageiro. Assevera inexistir qualquer ilegalidade na cobrança de preço do preço público, sendo que, primeiramente, trata-se da correta distribuição do ônus pela utilização dos referidos bens públicos e, além disso, o percentual cobrado mostra-se inteiramente razoável e proporcional, tendo sido fixado da forma menos onerosa às operadoras; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, ao conceder a segurança apesar de o impetrante não ter indicado situação concreta e individual que represente a ameaça ou violação ao direito a ser tutelado, mas inadequadamente ter utilizado o mandado de segurança como substituto da ação direta de inconstitucionalidade. Aduz não ser cabível mandado de segurança contra lei em tese, mas apenas contra atos concretos praticados com o fundamento na lei. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJPR. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 5o, caput, e inciso LXIX, 21, inciso XII 37, caput, 170, incisos IV, V, e VIII, 175, inciso III, todos da Constituição Federal, repisando os argumento expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a câmara julgadora assentou: De igual modo, reputo que a situação posta à colação neste writ of mandamus também não se amolda ao entendimento consolidado na Excelsa Corte que veda a utilização do mandado de segurança como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Neste caso específico, não há pedido relacionado a qualquer mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis nem dos atos normativos infralegais regulamentadores da matéria na seara distrital. Consoante já relatado, o pedido veiculado neste writ mandamental recai sobre a ilegalidade/inconstitucionalidade de ato administrativo concreto – a saber: cobrança de preço público no valor de 1% (um por cento) sobre cada viagem intermediada por aplicativos de transporte privado individual de passageiros no âmbito do Distrito Federal – cuja prática é atribuída às autoridades impetradas (ID 25934436). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 3°, §3o, inciso VII e 11-A inciso I, ambos da Lei 12.587/2012 (alterada pela Lei 13.640/2018), porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF ..... . 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. ..... (RE 1271620 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 8/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023